Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. TRÊS ÚLTIMOS MESES. ATUALIDADE E URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Consoante previsto no artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
2. A prisão do devedor de alimentos é a ultima ratio, por consistir em medida extrema de privação da liberdade, apenas se justificando em relação às dívidas recentes que possam colocar o alimentado em situação de vulnerabilidade de sua própria subsistência.
3. A despeito das provocações judiciais, a autora persistiu em requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença sob o rito da prisão para o recebimento de parcelas não atuais.
4. Com a devida vênia, a sentença deve ser reformada, pois ao mesmo tempo que declara que a parcela vencida em julho/2022 não pode ser cobrada no presente feito em razão de não ser uma parcela atual (três parcelas que antecedem o pedido de cumprimento pelo rito da prisão), considera adimplida a parcela de janeiro/2023, a qual, igualmente não está compreendida entre as três últimas parcelas e sob a qual paira dúvida do adimplemento, diante do pedido de devolução do valor pelo réu.
5. A sentença possui contradição devendo ser corrigida, uma vez que, em verdade, nenhuma das parcelas pretendidas pela autora podem ser cobradas por meio de cumprimento que siga o rito da prisão, sendo necessária a proposição do cumprimento sob o rito da penhora, no qual poderá rediscutir os débitos que julga estar em aberto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para extinguir o cumprimento sem resolução do mérito.